Tribunal: TJSP
Processo: 2390101-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada o custeio integral do tratamento da exequente, com multa cominatória em caso de descumprimento. A executada foi intimada a depositar quantia para custeio de três meses de tratamento, mas realizou depósito parcial, correspondente a um

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada o custeio integral do tratamento da exequente, com multa cominatória em caso de descumprimento. A executada foi intimada a depositar quantia para custeio de três meses de tratamento, mas realizou depósito parcial, correspondente a um mês.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cumprimento parcial da obrigação de fazer por parte da executada e (ii) avaliar a adequação do bloqueio de valores como meio de execução.
III. Razões de Decidir
3. A recorrente não demonstrou cumprimento satisfatório da obrigação contratual, justificando o bloqueio de valores para garantir o tratamento da exequente.
4. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de cumprimento integral da obrigação contratual, não havendo irregularidade na ordem de bloqueio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento parcial da obrigação não afasta a necessidade de bloqueio de valores para garantir o tratamento. 2. A decisão de bloqueio é adequada para assegurar o cumprimento da obrigação contratual.